Tribunal: TJSP
Processo: 1001093-02.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedades, cumulada com pedido de apuração de haveres. Sentença de improcedência com imposição ao autor dos ônus sucumbenciais. Apelação.

Presunção "iuris tantum" de que todas as obrigações relacionadas aos haveres foram satisfeitas, decorrente de quitação dos pagamentos que foi outorgada nos distratos celebrados. "Quem paga presta exatamente o que deve. Por

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedades, cumulada com pedido de apuração de haveres. Sentença de improcedência com imposição ao autor dos ônus sucumbenciais. Apelação.

Presunção "iuris tantum" de que todas as obrigações relacionadas aos haveres foram satisfeitas, decorrente de quitação dos pagamentos que foi outorgada nos distratos celebrados. "Quem paga presta exatamente o que deve. Por isso, tem direito à quitação; A quitação ou recibo quitante é o principal meio de prova do adimplemento, não só do pagamento, em sentido estrito. (...) Quem nega ter havido solução, a despeito da entrega do título da dívida, ou dessa entrega e da quitação por instrumento particular, ou do simples recibo, tem de alegar e provar (...) que não recebeu o que solveria a dívida." (PONTES DE MIRANDA). Validade da quitação outorgada no próprio instrumento de contrato. Desnecessidade de recibo à parte. Jurisprudência deste Tribunal.

Simulação não configurada. Ausência de prova de que o autor foi induzido a erro pelos réus, inexistindo alegação ou prova de vício de consentimento que invalide o distrato firmado.

Gratuidade processual que apenas suspende a exigibilidade do pagamento das custas processuais e verba honorária, não afastando sua fixação. §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.

Manutenção da sentença recorrida, também por seus próprios fundamentos. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001093-02.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATANIEL
SILVA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AGNALDO NERY, DO
ORIENTE PRODUTOS ORIENTAIS LTDA, NOVO ORIENTE COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e FABIANO PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1001093-02.2019.8.26.0006
Comarca:
São Paulo 1a Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à
Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino
Apelante:
Nataniel Silva de Araujo
Apelados:
Agnaldo Nery, Fabiano Pereira de Souza, DO Oriente Produtos
Orientais Ltda. e Novo Oriente Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda.
VOTO No 21.356
Ação
de
dissolução
parcial
de
sociedades,
cumulada com pedido de apuração de haveres.
Sentença de improcedência com imposição ao
autor dos ônus sucumbenciais. Apelação.
Presunção “iuris tantum” de que todas as
obrigações
relacionadas
aos
haveres
foram
satisfeitas, decorrente de quitação dos pagamentos
que foi outorgada nos distratos celebrados. “Quem
paga presta exatamente o que deve. Por isso, tem
direito à quitação; A quitação ou recibo quitante é
o principal meio de prova do adimplemento, não só
do pagamento, em sentido estrito. (...) Quem nega
ter havido solução, a despeito da entrega do título
da dívida, ou dessa entrega e da quitação por
instrumento particular, ou do simples recibo, tem
de alegar e provar (...) que não recebeu o que
solveria a dívida.” (PONTES DE MIRANDA).
Validade da quitação outorgada no próprio
instrumento de contrato. Desnecessidade de recibo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB3
à parte. Jurisprudência deste Tribunal.
Simulação não configurada. Ausência de prova de
que o autor foi induzido a erro pelos réus,
inexistindo alegação ou prova de vício de
consentimento que invalide o distrato firmado.
Gratuidade processual que apenas suspende a
exigibilidade do pagamento das custas processuais
e verba honorária, não afastando sua fixação. §§
2o e 3o do art. 98 do CPC.
Manutenção da sentença recorrida, também por
seus próprios fundamentos. Apelação desprovida.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação dissolução parcial de sociedade,
cumulada com pedido de apuração de haveres, ajuizada por Nataniel Silva de
Araujo contra Agnaldo Nery, Fabiano Pereira de Souza, DO Oriente Produtos
Orientais Ltda. e Novo Oriente Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.,
julgada improcedente por sentença que se lê a fls. 413/416 e que porta o
seguinte relatório:
“Vistos.
Nataniel Silva de Araujo ajuizou a presente ação de dissolução parcial de
sociedade c/c apuração de haveres contra Agnaldo Nery Fabiano Pereira de
Souza, DO Oriente Produtos Orientais Ltda., Novo Oriente Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda., alegando, em suma, que ingressou como sócio
das empresas rés em 2010, participando ativamente destas até 23.09.2018,
quando foi convidado a sair delas (empresas), assinando a alteração contratual
sob a promessa de pagamento futuro de seus haveres, que não ocorreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB4
pleiteando pela condenação das rés ao pagamento de seus haveres no
montante de R$306.344,86 relativo às empresa Oriente Produtos Orientais e
Novo Oriente, pleiteando pela concessão de tutela de arrolamento de bens. A
inicial veio acompanhada de documentos.
O pedido de gratuidade processual foi indeferido pela r. decisão de fls. 344,
que restou reformada pelo V. Acórdão de fls. 366/372.
Contestação dos réus às fls.375/379, afirmando que a alteração do contrato
social das empresas Novo Oriente Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e
Oriente Produtos Orientais Ltda. - ME, com a retirada do autor foi
formalizada em 12.09.2018, constando na cláusula segunda, dos referidos
instrumentos, quitação geral e irrevogável de seus direitos a haveres perante a
sociedade. Pediram a improcedência da demanda.
Intimado a apresentar a réplica, quedou-se inerte, o autor.
Manifestação do autor às fls.401/407 apresentando documentos para
regularização da inicial.
Sobreveio às fls.409/410 decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível do Foro
Regional IV - Penha de França, declarando sua incompetência em razão da
matéria, determinando a redistribuição da ação a esta Vara Especializada.” (fls.
413/414).
Tendo assinalado, de início, que “sustentam, os
réus, a outorga de quitação pelo autor nos instrumentos de alteração do
contrato social formalizados em 12.09.2018” e que “a parte autora foi
regularmente intimada às fls.408 para manifestação acerca da contestação,
quedando-se inerte, sem qualquer impugnação aos documentos de
fls.384/386 e 387/389, pelo que restaram como incontroversos”, o Juízo a
quo concluiu que “ao firmar a alteração contratual com o distrato societário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB5
e outorgar quitação quanto às obrigações decorrentes de seus haveres,
renunciou ao seu direito, não cabendo mais questionamento a respeito” e
que “inexistindo alegação ou prova de vício de consentimento que torne nulo
o distrato firmado entre as partes, deve este prevalecer e, por via de
consequência, forçoso reconhecer a inexistência de direito do autor a
qualquer indenização, relativa à haveres das sociedades rés, decorrente da
quitação outorgada pelo instrumento de distrato societário firmado.”.
Apelação do autor a fls. 419/425. Argumenta, em
síntese, que (a)“a disposição em contrato de quitação, não é suficiente para
comprovar o pagamento, porquanto seria necessário que estivesse
expressamente previsto que o instrumento serviria como recibo”; (b) houve
simulação, já que foi induzido a erro quando assinou os instrumentos de
alteração do contrato social, pois achou que se tratava de segunda via de outro
documento; (c) eram necessárias outras provas que ainda estavam sendo
elaboradas pelo autor e seriam apresentadas para melhor compreensão da
controvérsia; (d) foi equivocado o julgamento do feito sem a adequada
instrução processual, posto que deveria ter sido produzida prova testemunhal
para confirmar os fatos narrados na inicial; (e) a sentença o condenou ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, desconsiderando que é beneficiário da
justiça gratuita.
Contrarrazões dos corréus a fls. 429/431. Afirmam
que (a) as alterações no contrato social foram assinadas por pessoas capazes e
legítimas, com firma de suas assinaturas devidamente reconhecidas; (b)
comprovaram o pagamento dos haveres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB6
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Não há falar em cerceamento de defesa, data venia.
Não se deve dar o julgamento antecipado quando
houver necessidade de “dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa”, como escreveu, no STJ, o Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA ao relatar o REsp 7.004, circunstância em que “o
julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do
devido processo legal”.
No caso dos autos, todavia, a análise dos
documentos trazidos aos autos, especialmente as alterações dos contratos
sociais, é o bastante para aferir-se o necessário para apreciação do mérito da
causa. Não eram absolutamente necessárias, portanto, provas orais em
audiência.
No mérito, tenho que a sentença, da lavra do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à
Arbitragem, Dr. ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO, merece ser
confirmada, também por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 252

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB7
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, antes em parte sumariados.
Houve outorga de quitação dos haveres pelo autor
na alteração do contrato social da sociedade Novo Oriente Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda. formalizada em 12/9/2018:
“CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio que se retira da sociedade declara haver
recebido, neste ato todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais
tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade,
dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação” (fl. 384).
Do mesmo modo em relação à sociedade Oriente
Produtos Orientais Ltda.:
“CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio que se retira da sociedade declara haver
recebido, neste ato todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais
tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade,
dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação” (fl. 387)
Das quitações acima transcritas decorre presunção
iuris tantum de que todas as obrigações sociais foram satisfeitas.
Doutrina PONTES DE MIRANDA:
“Quem paga presta exatamente o que deve. Por isso, tem direito à quitação; A
quitação ou recibo quitante é o principal meio de prova do adimplemento, não
só do pagamento, em sentido estrito. (...) Quem nega ter havido solução, a
despeito da entrega do título da dívida, ou dessa entrega e da quitação por
instrumento particular, ou do simples recibo, tem de alegar e provar (...) que
não recebeu o que solveria a dívida.” (Tratado de Direito Privado, Tomo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB8
XXIV, § 2.913).
Nesse sentido, veja-se, ainda, a jurisprudência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cessão de quotas sociais, com
promessa de alteração futura do contrato social. (...) Quitação passada pelo réu,
cedente das quotas sociais, que constitui prova relativa do adimplemento. (...)
Recurso não provido.” (Ap. 1074407-97.2013.8.26.0100, FRANCISCO
LOUREIRO; grifei).
“Sociedade limitada. Retirada de sócio. Liquidação e pagamento das cotas, com
redução do capital. Ausência de demonstração de negócio de cessão das quotas
ou aquisição pelos demais sócios. Quitação, ademais, outorgada.
Improcedência da cobrança. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Ap.
0005473-32.2012.8.26.0006, CLAUDIO GODOY; grifei).
“MONITÓRIA. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. Alegação do Apelante de
que teria cedido suas cotas sociais e não teria recebido o preço ajustado.
Inadmissibilidade.
Prova
documental
pré-constituída,
consistente
no
instrumento de alteração do contrato social com firma reconhecida e arquivado
na Junta Comercial, prova eficiente do pagamento e da quitação. Prova
documental corroborada por prova testemunhal. Improcedência da cobrança.
Litigância de má-fé caracterizada. Condenação ao pagamento de multa de 1% e
de indenização de 10% sobre o valor da causa. Exegese do art. 17, incs. I, II e
V, c/c. art. 18, caput e § 2o, do CPC. Sentença mantida na íntegra, com
fundamento no art. 252 do RITJ. Recurso não provido.” (Ap.
0024150-46.2011.8.26.0071, TASSO DUARTE DE MELO; grifei).
No mesmo sentido, no Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB9
VIOLAÇÃO
DO
ART. 535 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE
DE CÔNJUGE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS.
TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ESCRITURA
PÚBLICA.
QUITAÇÃO
PLENA
E
RASA
DE
OBRIGAÇÕES
INDENIZATÓRIAS
DECORRENTES
DO
EVENTO
DANOSO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
ACORDO.
VALIDADE E EFICÁCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO.
LESÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a quitação plena e geral, para nada
mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, deve ser
presumida válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar
verba indenizatória anteriormente aceita e recebida. Precedentes.
(...).
8. Recurso especial não provido.” (RESP 1.305.565, RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA; grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PARCERIA E/OU SOCIEDADE EM CURSO
PRÉ-VESTIBULAR. EXTINÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO COM
RENÚNCIA EXPRESSA A QUALQUER DIREITO. AUSÊNCIA DE
DOLO, FRAUDE, COAÇÃO OU OUTRO VÍCIO NO PACTO
CELEBRADO. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO DEMONSTRADA.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB10
PROVIDO
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos materiais
ou morais a serem indenizados, em relação à parceria e/ou sociedade em
Curso Pré-Vestibular, extinta por termo assinado pelos litigantes, no qual as
partes, reciprocamente, reconheceram não haver débitos em relação à parceria
e/ou sociedade, dando plena e irrevogável quitação para nada mais reclamarem
em juízo ou fora dele, a que título for, renunciando expressamente a todo e
qualquer direito. Segundo o Tribunal 'a quo', não se produziu nenhuma prova
da existência de dolo, fraude, coação ou qualquer vício que pudesse conduzir à
anulação do pacto celebrado, bem como não foi demonstrada a aludida prática
de concorrência desleal.
(...)
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1.336.947, RAUL ARAÚJO).
Enfatiza-se que a quitação passada no próprio
instrumento é válida, não se exigindo sua outorga por documento próprio,
como decidiu este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL ? Adjudicação compulsória ? Compromisso de compra
e venda ? Vendedor que se recusa a outorgar a escritura, embora tenha dado
quitação no próprio instrumento contratual ? Descumprimento de obrigações
acessórias, pelo comprador, não demonstradas ? Resistência injustificada por
parte do réu ? Sentença de procedência mantida ? Recurso desprovido.” (Ap.
0047199.09-2010.8.26.0506, JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB11
“Adjudicação Compulsória. Cerceamento de defesa afastado. Inexistência de
nulidade. Prejuízo não demonstrado. Compromissário vendedor que teve o
imóvel adjudicado por sentença, que declarou prescrito eventual saldo
devedor. Prova do pagamento que é dispensável. Autores compradores que
receberam plena, rasa e irrevogável quitação no próprio contrato.
Procedência
acertada.
Recurso
improvido.”
(Ap.
0037408-08.2006.8.26.0554, MAIA DA CUNHA).
“ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA.
INTEMPESTIVIDADE
DAS
CONTESTAÇÕES. REVELIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À
PRÁTICA
DE
AGIOTAGEM
E
SIMULAÇÃO
CONTRATUAL.
QUITAÇÃO CONFERIDA NO COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO.
APELAÇÃO
DO
AUTOR
PROVIDA.
1. Sentença
que
julgou
improcedente a ação de adjudicação compulsória movida pelo ora apelante.
Reforma. 2. Intempestividade das contestações, o que enseja a aplicação dos
efeitos da revelia. Art. 319, CPC. 3. Elementos existentes nos autos que, de
qualquer modo, não indicam a suposta prática de agiotagem e simulação
contratual. 4. Quitação conferida pelos réus no próprio compromisso de
compra e venda. 5. Desnecessidade do registro do contrato para o pedido
adjudicatório. Súmula no 239, STJ. 6. Apelação do autor provida.
(Ap. 9130550-18.2009.8.26.0000, ALEXANDRE LAZZARINI).
Pois bem.
A alegação de simulação não altera essa conclusão e
deve ser rejeitada. É o autor pessoa maior e capaz e não há prova da
“divergência intencional entre a vontade e a declaração, procedente do
acordo entre o declarante o declaratário e determinada pelo intuito de
enganar terceiros” (MANUEL A. DOMINGOS DE ANDRADE, apud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB12
NESTOR DUARTE, Código Civil Comentado, obra coletiva, Manole, 8a ed.,
pág. 111).
Por fim, quanto à condenação do apelante nas
verbas sucumbenciais, está ela em consonância com o disposto nos §§ 2o e 3o
do art. 98 do CPC:
“Art. 98, § 2o - A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de
sua sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.”.
No mesmo sentido, leiam-se os comentários de
THEOTONIO NEGRÃO et alii:
“A sentença contrária ao beneficiário da justiça gratuita deve condená-lo no
pagamento das despesas e honorários; o que fica suspensa temporariamente é sua
exigibilidade.” (CPC, 50a ed., pág. 206; negrito do original).
Portanto, como dito, mantenho a sentença recorrida.
Majoro os honorários advocatícios fixados na
origem em prol dos advogados da autora de 10% para 20% do valor da causa,
nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade de justiça de
que goza a parte sucumbente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001093-02.2019.8.26.0006 -Voto no 21.356 CB13
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de embargos de
declaração, em que pese este prévio prequestionamento, ficam as partes
intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator